Tribunal: TJPA
Processo: 0808807-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808807-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: DEIVISON DE PINHO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INSUBSISTENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA. NULIDADE DA PROVA.

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio é afastada quando o morador concede autorização para o agente público ingressar na residência, permitindo que se proceda às revistas necessárias para apuração da prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.

2. O depoimento dos policiais tem valor probante, sobretudo quando se mostra coerente e compatível com as demais provas dos autos, sendo inviável aferir eventuais inconsistências da narrativa dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na peça de ingresso, considerando os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite exame aprofundado do acervo da ação penal.

3. Na espécie inexiste flagrante ilegalidade diante da demonstração de que a corré franqueou a entrada dos policiais no domicílio, os quais somente ingressaram no local quando devidamente autorizados, ressaltando-se “a impossibilidade
de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do
writ,
como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal”

(STJ,
AgRg no HC 720896/AC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 27/06/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Costa, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
DEIVISON DE PINHO MONTEIRO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal n. 0018677-92.2011.8.14.0401, constando da impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do édito condenatório que reconheceu a materialidade e autoria delitiva amparado em provas ilícitas advindas da invasão de domicílio pelos agentes policiais, os quais não apresentaram autorização do morador para adentrar na residência, ressaindo que sua avó não residia no local, sendo inválida sua anuência com a diligência realizada.

Por derradeiro, foi requerida a concessão da ordem para anular as provas derivadas do ingresso desautorizado no domicílio, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição do paciente.

Na sequência, considerando a ausência de pedido liminar, o feito prosseguiu com as informações prestadas pela autoridade coatora, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a condenação do coacto e pontuando que a avó do paciente autorizou o ingresso dos policiais no domicílio (ID n. 10152812).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não

conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
, por ensejar revolvimento de provas (ID n. 10284028).

Acolhida a prevenção suscitada nos autos, consoante decisão de ID n. 11446986.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a declaração de nulidade das provas derivadas da suposta invasão de domicílio perpetrada pelos agentes policiais quando da realização das investigações acerca da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não houve autorização do morador para o ingresso no imóvel.

Bem delimitada a matéria cognoscível, importa ressair nesse particular que a Constituição Federal consigna que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Nesse cariz, verifica-se que
o consentimento do morador para ingresso dos agentes em sua residência caracteriza-se, pelos próprios ditames da Lei Maior, como uma das hipóteses autorizadoras para o afastamento da inviolabilidade do domicílio, devendo, para sua validade, ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, sendo certo que, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”
(STJ,
AgRg no AREsp 1.281.468,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 14/12/2018, cf.
https://bit.ly/3QQG4yI
).

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal definiu as balizas que legitimam a entrada dos agentes estatais sem mandado judicial por ocasião do julgamento do
RE 603.616
, em sede de Repercussão Geral (Tema 280), fixando a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
” (
RE 603.616,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicação: 10/05/2016, cf.
https://bit.ly/3kuERkx
).

Nessa mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
” (
AgRg no HC 611716/RJ
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe: 19/08/2022, cf.
https://bit.ly/3kyG9uD
).

Assentadas tais premissas, após análise das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e das provas trazidas à baila, verifica-se que a corré Sônia Maria Santos de Pinho, avó do paciente, franqueou a entrada dos policiais na residência em questão, cujo ingresso ocorreu apenas após a autorização concedida, conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede policial. Veja-se:

DEPOIMENTO DO PM SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – ID n. 9989505 (pág. 1)

“O Policial Militar, Silvano Oliveira da Silva utilizando a VTR ROTAM 2422 e a ROCAM sob o comando do Cb Marinho, recebeu ordem superior para fazer incursão no endereço Passagem Santo Antonio Vila Nazaré, nº 44 entre Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, Sacramenta, para investigar tráfico de drogas, quando ao chegar ali naquele local
foi permitida a entrada dos policiais
[...]”

DEPOIMENTO DA INFORMANTE, INGRID TAINAN CAMPELO DO ROZÁRIO – ID n. 9989505 (Pág. 4)

“Que, namora a DEIVISON DE PINHO MONTEIRO há quatro anos e que às vezes vai à residência do mesmo e que no dia de hoje, 29.11.2011, por volta das 15:30 horas estava ali quando policiais militares ali chegaram informando que estavam averiguando uma denúncia de tráfico de entorpecentes. Que a senhora SONIA MARIA SANTOS DE PINHO
permitiu a entrada dos policiais os quais passaram a revistar a casa e dentro de um tênis encontraram drogas
[...]”

DEPOIMENTO DA CORRÉ, SÔNIA MARIA SANTOS DE PINHO – ID n. 9989505 (Pág. 5)

“[...] tinha ido até aquela casa para ficar com seu neto menor de idade, quando por volta das 15:20 horas do dia de hoje,
policiais militares da ROTAM

pediram para revistar a residência, tendo a depoente assinado a autorização para entrada dos policiais
quando os mesmos passaram a revistar a residência e encontraram 41 trouxinhas de drogas dentro de um par de tênis que estava no quarto de DEIVISON [...]”

Nesse contexto
, resta demonstrado que houve autorização da corré e avó do coacto para que os agentes públicos adentrassem na residência investigada, cujo ingresso domiciliar ocorreu apenas neste momento, quando devidamente autorizados, o que demonstra a legitimidade da atuação policial, sobretudo diante das drogas apreendidas no local, afastando, assim, a alegação de violação de domicílio no caso em apreço.

No mais, ainda que afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer, na linha da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a impossibilidade
de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do
writ,
como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal”
(STJ,
AgRg no HC 720896/AC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3iQdhxJ
).

Por fim, mister consignar que o paciente interpôs recurso de apelação criminal contra a sentença condenatória proferida no juízo de primeiro grau, via adequada para o exame aprofundado do acervo probatório produzido na ação penal subjacente.

Destarte,
não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legalidade das provas dos autos, não se vislumbrando a existência de teratologia capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e DENEGO
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023